Tribunal: TCU
Processo: 002.186/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2659/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 004.520/2022-0

Inteiro teor:
Acórdão 1620/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2659/2022-TCU-Plenário (peça 6), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 1.8; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 004.520/2022-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 002.186/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Hospital Geral do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.